Tribunal: TJMT
Processo: 1013572-52.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1013572-52.2023.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LEANDRO AVELINO MAZUREK
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/06/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - FRAUDE – BLOQUEIO DE VALORES – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Se a Recorrente é a instituição financeira da qual foi transferido o valor mediante golpe, é possível verificar a relação jurídica entre as partes, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.
2. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer C/C Declaração De Inexistência De Débito E Reparação Por Danos Morais E Materiais C/C Tutela Provisória De Urgência na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega ter sofrido danos materiais em razão da negociação fraudulenta, na quantia de R$ 16.607,70 (dezesseis mil, seiscentos e sete reais e setenta centavos).
3. Sentença de procedência da ação.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Em análise aos documentos colacionados aos autos, depreende-se que a parte requerente foi vítima do crime de estelionato (Id. 129250710, 129250706), tendo comunicando o fato à instituição financeira no mesmo dia dos fatos (Id. 129250709,) bem ainda, registrado o boletim de ocorrência (id. 129250710).
Nos termos da Resolução BCB 01/20, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix, "o Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação." (artigo 41-B).(...) No caso, devidamente comprovado que no mesmo dia que sofreu o golpe (22/08/23) a parte autora a entrou em contato com a ré informando a irregularidade da transação, a fim de que os valores fossem a ela devolvidos.
A parte ré não comprovou ter procedido com o pedido, incluindo a abertura do mecanismo necessário, com solicitação de bloqueio e devolução ao banco recebedor. Portanto, conclui-se que houve falha na prestação de seus serviços.
Importa salientar que a responsabilidade discutida nos autos não se refere à fraude efetuada por terceiros, mas sim à não adoção de providências para dar seguimento ao procedimento adequado para que o consumidor obtivesse a devolução do montante transferido. (...)”
5. O banco Recorrente procedeu à preservação parcial dos valores transferidos de forma fraudulenta, vinculando a sua restituição à parte Autora mediante ação judicial.
6. Neste viés, a restituição da importância de R$ 16.607,70 (dezesseis mil, seiscentos e sete reais e setenta centavos), devidamente atualizada à parte Autora, é devida, por não ter logrado êxito na devolução pela via administrativa.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013572-52.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO AVELINO MAZUREK - CPF: 038.571.251-01 (RECORRENTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024